Tribunal: TJES
Processo: 5010207-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Chantagem; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010207-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CEZAR BOLSONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010207-08.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO CEZAR BOLSONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, em benefício de

PAULO CEZAR BOLSONI
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Fundão
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a não realização de audiência de custódia.

Argumentam, ainda, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID
3674431
.

Informações devidamente prestadas (ID 3673501).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 3693241), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 3 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010207-08.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO CEZAR BOLSONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PAULO CEZAR BOLSONI
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Fundão
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a não realização de audiência de custódia.

Argumentam, ainda, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo
157, §2º, inciso VII,
nos autos da ação penal nº

0000610-20.2022.8.08.0059
.

Conforme extrai-se dos autos, policiais militares foram informados pela vítima que foi assaltada em um ponto de ônibus por um indivíduo que foi em sua direção, apontou uma faca para sua barriga e exigiu que entregasse o celular e a chave da moto. O acusado foi reconhecido após a abordagem policial pelo lesado.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Q uanto a não realiza ç ão da
audiência de custódia,
ressalto
que eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo,
levando-se em
consideração a posterior conversão da prisão em flagrante para a preventiva
e
m
decisão
proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única de Fundão
.

É sabido que com a conversão da prisão fica superada a ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, "prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Ademais, constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
d
o
acusad
o,
a
gravidade da conduta
praticada
e o risco de reiteração delitiva,

raz
ões
pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da
decisão que decretou a
prisão preventiva
d
o
requerente
, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
,
conforme a decisão proferida:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, da vítima e a confissão parcial do autuado, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a gravidade do delito imputado ao autuado, praticado com grave ameaça, efetivada com o uso de faca, e que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010207-08.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO CEZAR BOLSONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO
.
ARTIGO
157
,
§2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

2
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
3
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

4
.
ORDEM DENEGADA.
1
.
C
om a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica superada a ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial,
de modo que
eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo.

2
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.
3
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

Ordem denegada.

Vitória, 3 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.